Tribunal: TJBA
Processo: 8000583-40.2021.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-01
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000583-40.2021.8.05.0245 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALDEJANE DE SOUZA BARROS ROCHA Advogado(s): ADELITA SODRE AZEVEDO APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO E VERBAS RETROATIVAS. TEMAS 671 E 454, DO STF. RETIFICAÇÃO DE DADOS DE INGRESSO. NÃO CABIMENTO. CARGA HORÁRIA. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora em ação indenizatória, na qual pretendia o pagamento de indenização por danos materiais e morais, em virtude de nomeação tardia em concurso público, além da carga horária de 40 horas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a nomeação tardia da autora gera direito à indenização e ao pagamento de verbas retroativas; (ii) verificar se houve violação do edital quanto à carga horária atribuída; (iii) analisar a possibilidade de indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF (Tema 671) é clara ao afirmar que, em caso de nomeação tardia por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização, salvo em situação de flagrante arbitrariedade, o que não foi constatado nos autos. 4. O pedido de pagamento de remuneração retroativa também não merece acolhimento, conforme entendimento consolidado no Tema 454 do STF. 5. Quanto à carga horária, a autora não comprovou que faria jus a 40 horas semanais conforme alegado. 6. Por fim, a mera frustração quanto à nomeação não configura dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 7. Pedido improcedente. Apelo conhecido e não provido. Tese de julgamento: (i) A nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, por decisão judicial, não gera direito à indenização ou a verbas retroativas, salvo em situações de arbitrariedade flagrante; (ii) Não havendo comprovação de que a autora faz jus à carga horária pretendida, deve ser mantida a sentença de improcedência. ______________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 85, § 11 e 1026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 724.347/DF e RE 629392 (Temas 671 e 454); STJ, AgInt no AREsp n. 2.151.204/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023; STJ - RMS: 66903 SP 2021/0216242-6, Data de Julgamento: 21/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8000583-40.2021.8.05.0245, sendo apelante Valdejane de Souza Barros Rocha e, apelado, Município de Sento Sé, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator